Tribunal: STF
Processo: RE 76215
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
Constituição de 1967, texto da  Ementa nº 1, art. 163, § único, combinado com o art. 21, § 2º, I, Lei nº 3.381/58. Dl. nº 362/68. Dl. nº 432/69. Dl nº 799/69. Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante.  Não é taxa, nem imposto, mas contribuição parafiscal, exigível até mesmo dos que gozam da imunidade referida no art. 19, III, d, do citado texto constitucional. Jurisprudência do STF.